Tribunal: TJSP
Processo: 1006830-63.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória com tutela de urgência cumulada com indenização por danos morais – Veículo – Vício – Danos morais – Indenização mantida.

A situação narrada na inicial é passível de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade, levando-se em conta o caráter repressivo de novas ofensas por parte do agressor e o caráter compensatório à

Ementa:

Apelação – Ação indenizatória com tutela de urgência cumulada com indenização por danos morais – Veículo – Vício – Danos morais – Indenização mantida.

A situação narrada na inicial é passível de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade, levando-se em conta o caráter repressivo de novas ofensas por parte do agressor e o caráter compensatório à vítima, tendo em vista, ainda, a condição socioeconômica das partes. - De manter-se o valor indenizatório fixado, uma vez que é razoável e proporcional.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006830-63.2017.8.26.0100
Voto n.o 43.368 - msc
Registro: 2020.0000183407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006830-63.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ, é apelado VOLKSWAGEN DO
BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006830-63.2017.8.26.0100
Voto n.o 43.368 - msc
Apelação n.o 1006830-63.2017.8.26.0100
Apelantes: Hamilton Donizeti Ramos Fernandez
Apelado:
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores
Ltda.
Comarca: São Paulo (37a Vara Cível do Foro Central Cível da
Comarca de São Paulo - SP)
Juiz(a):
Patrícia Martins Conceição
VOTO N.o 43.368
Apelação
Ação indenizatória com tutela de urgência
cumulada com indenização por danos morais Veículo
Vício Danos morais Indenização mantida.
A situação narrada na inicial é passível de indenização por
dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela
razoabilidade, levando-se em conta o caráter repressivo de
novas ofensas por parte do agressor e o caráter
compensatório à vítima, tendo em vista, ainda, a condição
socioeconômica das partes. - De manter-se o valor
indenizatório fixado, uma vez que é razoável e proporcional.

Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 197/204 julgou
procedentes os pedidos formulado para: a) condenar a ré ao pagamento
de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00, a qual
será acrescida de correção monetária e de juros de mora. Em razão da
sucumbência recíproca, tanto a parte autora quanto a parte ré devem
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, com juros de
mora de 1% ao mês, bem como honorários advocatícios, arbitrados em
10% do valor devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006830-63.2017.8.26.0100
Voto n.o 43.368 - msc
Apela o autor a fls. 205/210 arguindo, no
mérito, pleiteiam a majoração da indenização por danos morais para o
valor de R$15.000,00. Vieram contrarrazões a fls. 221/226.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória com tutela de
urgência, em que o autor narra ter adquirido, o veículo VW Golf TSI,
ano 2013/2014, de placas FNN-5517, fabricado pela ré. Afirma que a
partir da 5a revisão do veículo na concessionária, no dia 11/07/2016,
apresentou problemas no que diz respeito “trepidação” na
embreagem/câmbio. Foram realizados procedimentos autorizados pelo
fabricante para a solução de tal problema. Averba que a partir dessa
revisão o veículo não parou de apresentar os mesmos problemas, sem
reparação adequada. Alega que retornou à concessionária por diversas
vezes com o mesmo problema, sendo abertas várias ordens de serviço e
realizados procedimentos autorizados pelo fabricante, porém sem
sucesso. Declara que no dia 21/11/2016 foi detectada a necessidade de
troca de algumas peças, porém estas não se encontravam disponíveis na
concessionária em estoque, ficando acertado o mês de dezembro
agendado o reparo, entretanto, por falta de peças, o veículo restou por 20
dias na oficina sem que o reparo pudesse ser executado. Esclarece que o
carro foi novamente levado à concessionária Delore S.A. na cidade de
Tupã SP, não sendo possível novamente o reparo por falta de peça não
enviada pelo fabricante, restando a impossibilidade de se corrigir o
defeito do veículo, ora por falta de peças, ora por falta de ferramentas
específicas. Pleiteia a concessão de tutela de urgência liminar a fim de
que a Ré seja obrigada a disponibilizar um veículo substituto/reserva,
condenar a ré a devolver o valor pago na nota fiscal pelo veículo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006830-63.2017.8.26.0100
Voto n.o 43.368 - msc
acrescido da correção monetária fixada na tabela do TJSP, e juros de
mora, e indenização por danos morais, estimados em R$50.000,00.
Não tem razão o apelante.
O autor foi enfático ao afirmar que buscou por
todos os meios a reparação do veículo junto à ré, não obtendo sucesso.
O transtorno causado é situação passível de
indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela
razoabilidade, levando-se em conta o caráter repressivo de novas ofensas
por parte do agressor e o caráter compensatório à vítima, tendo em vista,
ainda, a condição socioeconômica das partes.
Considerando esses fatores, conclui-se que a
indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em
consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
e atende os objetivos repressivo e reparatório da indenização.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais a que
o apelante foi condenado a pagar fica majorada para 11% (art. 85, § 11,
do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica